Tribunal: TJMT
Processo: 1001431-06.2024.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001431-06.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAERSO DE ASSIS SILVA - CPF: 513.697.021-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUIMARAES DA GUIA FERRAZ - CPF: 966.644.011-34 (TERCEIRO INTERESSADO), KENEDY CAMPOS CARDOSO - CPF: 036.226.991-24 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HERACLITO LIMA VERDE FETT - CPF: 055.866.871-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DE CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. MINORANTE DA TENTATIVA. GRAU DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta
contra sentença condenatória que condenou o réu pelo crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 1 ano, 8 meses e 6 dias de reclusão, além de 7 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão e a aplicação da redução máxima de 2/3 pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se é possível compensar integralmente a reincidência com a atenuante da confissão, considerando a
multirreincidência
do apelante;

(
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento do STJ, não é aplicável em casos de
multirreincidência
, uma vez que esta circunstância revela maior reprovabilidade da conduta do agente.

O apelante possui múltiplas condenações transitadas em julgado, configurando
multirreincidência
, o que prevalece sobre a atenuante da confissão, em atenção aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

A redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. No caso, a conduta do apelante se aproximou da consumação do delito, pois houve a inversão da posse da res furtiva e a separação dos objetos a serem subtraídos, sendo impedido pela intervenção policial.

Conforme o Enunciado 46 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o grau de redução pela tentativa é proporcional à distância da consumação do delito, justificando-se a aplicação da fração de 1/3, como fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é inviável em caso de
multirreincidência
.

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, aplicando-se fração menor quando o delito se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 14, II; 61, I; 67; 155, §
4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ, REsp 1.931.145/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/06/2022; TJMT, Enunciado Orientativo 41;
Enunciado
46 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Alaerso
d
e Assis Silva
, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e
0
7 (sete) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto.

A insurgência da defesa refere-se inicialmente à necessidade de compensação

integral
da reincidência com a atenuante de confissão.

Ainda
, requer a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação à

minorante
da
tentativa
.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pelo desprovimento do recurso, Id.
234553716
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, Id.
246890162
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o apelante foi condenado nas penas do art.155, §4º, inciso c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e
0
7 (sete) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto.

Contra a sentença
,
o apelante

pleiteia a compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão, sustentando que essa matéria já está pacificada pelo STJ e é garantida pelo artigo 67 do Código Penal, mesmo no caso de reincidência específica do réu.

Sobre o tema, é cediço que o

Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que a reincidência deve ser compensada integralmente com atenuante da confissão,
desde que o agente não seja
multirreincidente
,
confira-se em STJ –
REsp
n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.

Sendo assim, em que pese
à
irresignaç
ão
do apelante, razão não lhe assiste.

Isso porque, da análise dos autos, verifica-se que o réu não possui apenas reincidência específica, mas sim uma
multirreincidência
em crimes patrimoniais, o que evidencia uma maior reprovabilidade de sua conduta, devendo, portanto, essa circunstância prevalecer sobre a atenuante da confissão.

Assim, em acertada decisão, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao tempo em que reconheceu a agravante da reincidência, no entanto, frente à
multirreincidência
ostentada
pelo apelante, deixou de realizar compensação integral, pois se verifica
que

ele
possui contra si
diversas
condenações transitadas em julgado
.

Logo, não é possível a compensação integral almejada pela defesa, pois, no caso, prevalece
a
reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. Assim, a corroborar tal entendimento, colaciono decis
ão
já lançada por este Egrégio
Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – [ART.155, §4º, INC. I, DO CP] – PENA – 03 (TRÊS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – DOSIMETRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – PREPONDERÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO
Nº.
41 DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Sendo o réu
multirreincidente
, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e razoabilidade.

Enunciado
Orientativo

nº.
41 do TJMT: “A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.”

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacion
ados às matérias ora
debatidas
.
”
(
N.U 1002555-49.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

Ademais
, o apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa, conforme disposto no art. 14, II, do
Código Penal, no máximo legal de 2/3, sustentando que o juízo de primeira instância não levou em conta a insignificância de sua trajetória criminal.

No que tange ao ponto relevante,
o
sentenciante de primeira instância fundamentou a dosimetria da pena aplicada ao apelante da seguinte maneira:

“
[...
]
Considerando
que o crime foi praticado na forma tentada e considerando o
iter criminis
percorrido, especialmente o fato de o acusado ter logrado separar os objetos que levaria do local, diminuo a pena em 1/3 (um terço), encontrando a reprimenda de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa
, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena
.
[...].
(
trecho da sentença)
(destaque original).

No caso, infere-se dos autos,
que o a
pelante
foi localizado

em uma
á
rvore em frente à residência
após
ter
logrado
êxito em
separar os objetos que
pretendia subtrair do local
,
estes que foram encontrados espalhados pelo quintal da casa da
v
í
tima
. Sendo assim, diferentemente do alegado pela defesa, tendo em vista a necessidade de rompimento de obstácul
o para adentrar a residência, bem como a existência da inversão da posse da
res furtiva
, o a
pelante
não ficou longe da consumação do delito, mas sim em seu estágio intermediário, não
logrando
êxito
em sua pretensão
somente em virtude do flagrante pelos policiais.

Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido próximo à sua consumação, a redução da pena será menor, o que justifica a fixação do percentual de

1
/3 (
um terço
).

Aliás, nesse sentido é o entendimento consolidado por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas em seu Enunciado de nº 46, que assim
dispõe:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação
o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(Enunciado 46 TCCR)

A corroborar:

“APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO NA FORMA TENTADA – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO – INCOMPATIBILIDADE COM A FIGURA DO CRIME NA MODALIDADE QUALIFICADA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA 1.087 – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA RELATIVO À TENTATIVA – FIXAÇÃO DO PATAMAR NO GRAU MÁXIMO DE 2/3 – NÃO ACOLHIMENTO – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Consoante
a
tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4º, do CP), dado que o § 1º se refere à pena de furto simples.

Estando o réu próximo da consumação do delito e sendo maior o iter criminis por ele percorrido, incabível a redução da tentativa no seu grau máximo, como pretendido pela defesa, ao contrário, cabível na hipótese a incidência da redução mínima prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, qual seja, de 1/3, como procedido pelo magistrado singular”
.

(N.U 1023792-08.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/
2023
)(
destaquei)

Isto posto,
nego provimento
ao recurso de
apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024